Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de conhecimento para condenar o réu a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento BORTEZOMIBE (ID 42097220). Em suas razões recursais, suscitou a nulidade do processo em razão da não observância do litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União; e sustentou a impossibilidade de o Estado fornecer medicamento em contrariedade ao que dispõe o protocolo clínico (ID 42097226). O Núcleo de Judicialização da Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal enviou ofício e memorando, pelos quais comunicou o falecimento do autor, em setembro de 2022, em decorrência de choque séptico (ID 44973773 e 44973774). Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a eventual perda do interesse processual. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008